Tribunal: TJSP
Processo: 0006470-14.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – (i) PRELIMINAR: Nulidade – Regressão cautelar de regime prisional – Inocorrência – Oitiva prévia do sentenciado – Prescindibilidade – Ausência de previsão legal – Tratando-se de providência cautelar, não se mostra necessária a oitiva prévia no reeducando para a regressão de regime – Regressão que se efetivou posteriormente, somente após a oitiva do reeducando em regular

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – (i) PRELIMINAR: Nulidade – Regressão cautelar de regime prisional – Inocorrência – Oitiva prévia do sentenciado – Prescindibilidade – Ausência de previsão legal – Tratando-se de providência cautelar, não se mostra necessária a oitiva prévia no reeducando para a regressão de regime – Regressão que se efetivou posteriormente, somente após a oitiva do reeducando em regular procedimento disciplinar, na presença de defensor técnico – REJEIÇÃO – (ii) FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – Saída temporária – Tornozeleira eletrônica – Monitoramento que evidenciou não observância ao perímetro imposto – Descumprimento das condições previamente cientificadas – Todavia, não obstante a conduta do sentenciado seja apta a gerar a regressão de regime prisional (art. 146-C, parágrafo único, inciso I, da Lei de Execução Penal), não o é para configurar falta disciplinar grave – Ausência de previsão legal – Taxatividade do rol previsto no artigo 50 da Lei de Execução Penal – Precedentes – Afastamento dos efeitos decorrentes da tipificação da conduta como falta de natureza grave – Necessidade – Decisão reformada neste ponto – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.